Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que negou a saída antecipada do agravado do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. A defesa requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o crime de roubo, pode impedir a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo é pluriofensivo, abrangendo a tutela de bens jurídicos como patrimônio, liberdade individual e integridade física, incluindo a integridade psicológica.
4. No caso dos autos o crime foi praticado mediante violência e com emprego de arma de fogo, configurando o impedimento para a concessão de benefícios de saída antecipada nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932535, 0736190-12.2024.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal; Acórdão 1947070, 0744492-30.2024.8.07.0000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal; Acórdão 1900020, 07215474920248070000, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal.